Tribunal: TJDFT
Processo: 0734223-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734223-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LUCIANA LIMA GIESELER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução movida pelo ITAU UNIBANCO S.A. em desfavor de LUCIANA LIMA GIESELER, determinou a alteração do feito para ação de cobrança ou monitória, uma vez que o título que fundamenta a execução foi firmado mediante assinatura eletrônica sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil. Alega o agravante que o devedor efetivou a contratação do crédito mediante uso da senha eletrônica, tal como previsto no contrato de abertura de conta corrente. Aduz que o instrumento contratual principal, com as condições do empréstimo, está subscrito de próprio punho pelo devedor, nos termos do art. 784, III, do CPC, e que o valor e o prazo foram definidos posteriormente, mediante o uso de senha eletrônica, nos termos do contrato principal. Considera que a assinatura eletrônica ou uso de senha pessoal em ambiente eletrônico confere segurança à transação, pois exige a autenticação com dispositivo de segurança exclusivo (TOKEN) e digitação de senha pessoal, constituindo meio de prova da manifestação da vontade contratar. Declara que, conforme entendimento do STJ, a assinatura de testemunhas são meramente instrumentais, podendo ser substituídas por outro meio idôneo para aferir a existência e validade do contrato. Entende, assim, que o feito não padece de título exequível, merecendo reforma da decisão impugnada, a fim de que seja determinado o prosseguimento da demanda executiva nos termos propostos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 40182055). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Verifica-se, na origem, que a parte recorrente ajuizou ação de execução de título extrajudicial fundado em empréstimo pessoal contratado pela agravada, no valor de R$ 136.950,31 (cento e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e um centavos) – ID 133923583. Em sua análise preliminar, o Juízo competente considerou inválido o título executivo, por não ter sido firmado por meio de assinatura eletrônica certificada pela ICP-Brasil, conforme decisão assim fundamentada (ID 137834592), in verbis: (...) De outra parte, verifico que o título que fundamenta a presente execução foi assinado firmado mediante assinatura eletrônica sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas). A MP n.o 2.200-2/2001, ainda em vigor, instituiu a ICP-Brasil, possibilitando que as autoridades certificadoras emitissem os certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos (art. 6o). As assinaturas eletrônicas realizadas com certificados digitais emitidos por autoridades certificadoras são válidas da mesma forma que as assinaturas físicas, pois o art. 10, §1o, da MP n.o 2.200-2/2001 estabelece que: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei n.o 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil". O art. 131 do CC/1916 foi reproduzido no art. 219 do CC/2002 e dispõe que: "As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários". A MP n.o 2.200-2/2001 também possibilitou a utilização de outras assinaturas digitais que não aquela realizada sob o processo de certificação da ICP-Brasil, como é o caso dos autos, estabelecendo o art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 que: "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento" (g.n.). Os títulos executivos extrajudiciais podem ser assinados eletronicamente, desde que sejam assinados com certificado digital emitido por autoridade certificadora sob o processo de certificação da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Já os documentos assinados com certificados emitidos nos termos do art. 10, §2o, da MP n.o 2.200-2/2001 não são títulos executivos por lhes faltar o requisito da certeza, pois o fato de não haver uma presunção legal de veracidade do conteúdo do documento em relação ao signatário, além de haver a possibilidade de as partes não admitirem como válido o meio de comprovação da autoria e integridade do documento, retira a certeza necessária ao título executivo, razão pela qual faculto à parte autora convolar o feito em ação de cobrança ou monitória. Prazo: 15 (quinze) dias. Não obstante o entendimento do magistrado a quo, entendo que, apesar de não conter assinatura certificada pela ICP-Brasil, não há elementos para afastar a validade do título executivo apresentado na exordial. Sobre a questão dos autos, insta registrar que a assinatura digital encontra-se regulamentada pela Medida Provisória n. 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. A referida norma estabelece expressamente a possibilidade de utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. Vejamos: Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória. § 1o As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil. § 2o O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento. – sem grifos no original Logo, a mera ausência de assinatura firmada mediante certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil não configura invalidade ao título executivo, tendo em vista a possibilidade de identificação do signatário por outros meios e, por conseguinte, da própria autenticidade e validade da assinatura. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. EXECUTIVIDADE. EXCEPCIONAL RECONHECIMENTO. CERTEZA DO AJUSTE CELEBRADO. OBTENÇÃO POR OUTROS MEIOS. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. POSSIBILIDADE. 1. Possível excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual, conforme a interpretação da Corte Superior no particular. 2. A MP 2.200/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), não excluiu outros meios de comprovação de autoria e integridade de documentos em forma eletrônica ou que utilizem certificados diferentes dos previstos na ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento (art. 10, § 2o). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1616504, 07021896920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. MEIOS DE COMPROVAÇÃO. VALIDADE. 1. A assinatura digital, que é uma espécie de assinatura eletrônica, encontra-se regulamentada pela Medida Provisória no 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a validade jurídica de documentos em forma eletrônica. 2. A referida Medida Provisória não impede a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil (Art. 10, § 2o). Nesse passo, o artigo 4o da Lei no 14.063/2020 estabelece a existência de três classificações de assinaturas eletrônicas, corroborando a validade das assinaturas que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil. 3. O executado poderá, em sede de embargos ou exceção de pré-executividade, dentre outros argumentos, suscitar eventual irregularidade do título, cabendo a ele o ônus da prova, por se tratar de fato impeditivo do direito do exequente (CPC, arr. 373, II). 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1434800, 07424102820218070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese dos autos, os documentos juntados pelo exequente informam que, em 16/06/2021, a parte executada contraiu empréstimo pessoal no valor de R$ 136.950,31 (cento e trinta e seis mil, novecentos e cinquenta reais e trinta e um centavos), a ser pago em 24 parcelas mensais de R$ 9.897,74 (nove mil, oitocentos e noventa e sete reais e setenta e quatro centavos) - ID 133923583. Consta que os débitos foram regularmente realizados até o mês de maio de 2022, inexistindo, portanto, elementos que possam afastar de plano a validade do contrato. Ademais, havendo dúvidas quanto a isso, a parte executada poderá posteriormente impugnar a regularidade formal do documento. O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou acerca da validade da assinatura eletrônica: “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018.) Assim, constata-se a probabilidade do direito postulado pela parte agravante no sentido de que o contrato de empréstimo juntado aos autos originários ostenta a condição de título executivo extrajudicial. Além disso, afigura-se presente o perigo de dano, visto que o Juízo inaugural determinou a convolação do feito originário em ação monitória ou de cobrança no prazo de 15 (quinze) dias. Pelo exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator